Tribunal: TJMT
Processo: 1018920-18.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018920-18.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[URANDINO CASTILHERI DE MATTOS - CPF: 064.737.078-67 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não procede, por via transversa, a pretensão de rediscussão de coisa julgada, ao argumento de que pretende revisional de juros de um cartão de crédito que não contratou, quando a contratação já foi reconhecida como válida em outro processo, inclusive com a improcedência dos pedidos.

Incide no caso, a coisa julgada material, pelo esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. Portanto, imutável a indiscutível a questão posta nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1018920-18.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: URANDINO CASTILHERI DE MATTOS

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
URANDINO CASTILHERI DE MATTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Revisional e Declaratória Nulidade c/c Repetição de Indébito, Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso V do CPC. Condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta que a ação pretende a revisão contratual e responsabilização da Recorrida por ato ilícito (responsabilidade objetiva), tendo, por meio deste, causado prejuízos ao Recorrente de ordem material e moral; fundamenta a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado averbada, bem como a ausência de todos os instrumentos contratuais, determinando o prazo pactuado, juros pactuados, valor mensal e total a ser pago, bem como os dados necessários para o fornecimento de crédito para consumidores; o processo n. 8011687-79.2019.811.0003 tratava de pedido de declaração de inexistência de débito referente a descontos a título de cartão de crédito junto aos vencimentos do consumidor, ora Apelante, em nada tratando sobre revisional de juros aplicados; o presente processo tem por causa de pedir a revisional cumulada com declaratória de nulidade, de modo a se discutir os juros aplicados pelo Banco Apelado no presente caso, com averbação de operação financeira diferente da realmente contratada; na demanda 8011687-79.2019.811.0003 não foi objeto da mesma a rediscussão contratual, entretanto, na presente demanda em apreço, o cerne da questão é a rediscussão contratual com a aplicação do juros, o que em anda se relaciona com a demanda anteriormente ajuizada; em sendo a causa de pedir evidentemente distintas, não há que se falar em coisa julgada, devendo a sentença ser integralmente reformada; relata o apelante que
“URANDINO CASTELHERI DE MATTOS não recebeu qualquer cartão de crédito do Banco Réu, sobretudo o CARTÃO DE CRÉDITO n. 5313.0618.2810.2015, como pode ser cobrado por suposta utilização do mesmo, por tarifas e por valores disponibilizados via TED Excelências, conforme comprovado nos autos. É EVIDENTE A CONDUTA INDEVIDA DO APELADO, em fornecer produtos com valores altíssimos, quando poderia fornecer serviço com juros mais acessíveis, e, ainda, sequer entregar o cartão de crédito do suposto serviço”; “conforme se observa dos comprovantes em anexo, os empréstimos se deram por meio de TED, de modo que, logicamente, não há que se falar em utilização de cartão de crédito. Ora, ou foram efetivados empréstimos consignados via TED ou fora utilizado cartão de crédito para efetuar supostos saques. Eis aqui a prova cabal da manipulação perpetrada pelo Banco Réu, porquanto seria IMPOSSÍVEL FAZER QUALQUER SAQUE SEM QUALQUER CARTÃO EM MÃOS”;
aponta que no que se refere à abusividade de juros, ante a nulidade apontada, deve ser aplicada à taxa de média do mercado; temos várias taxas de juros aplicadas em uma só operação, ficando a cargo exclusivo do Banco Réu cobrar os valores e fixar os juros conforme bem entender, sem qualquer delimitação e, por tal motivo, também, desse ser aplicada a taxa média dos juros de 1,80%; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente os pedidos.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
URANDINO CASTILHERI DE MATTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Revisional e Declaratória Nulidade c/c Repetição de Indébito, Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso V do CPC. Condenou o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

A insurgência recursal do apelante é que a causa de pedir desta ação, é revisional de juros do contrato existente, e não se confunde com o processo julgado improcedente, n. 8011687-79.2019.811.0003 tratava de pedido de declaração de inexistência de débito referente a descontos a título de cartão de crédito junto aos vencimentos do consumidor, ora Apelante, em nada tratando sobre revisional de juros aplicados.

O apelante por via transversa pretende a rediscussão de coisa julgada, ao argumento de que pretende revisional de juros de um cartão de crédito que não contratou, quando a contratação já foi reconhecida como válida em outro processo, inclusive com a improcedência dos pedidos.

Desse modo, irretocável a sentença ao fundamentar que:
“(...) Em consulta ao sistema PROJUDI, vê-se que o demandante distribuiu em 12/3/2019, ação ordinária c/c pedido de tutela antecipada, a qual tramitou perante o Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o nº 8011687-79.2019.811.0003. Aquela lide tinha por objeto as mesmas partes, a declaração de nulidade de clausulas abusivas do mesmo contrato discutido nestes autos, a restituição do valor de R$ 26.206.28 (vinte e seis mil e duzentos e seis

reais e vinte e oito centavos) referentes a descontos indevidos de cartão de crédito e danos morais. A ação de nº. 8011687-79.2019.811.0003, foi julgada parcialmente procedente, sendo determinado a restituição no valor de R$ 26.206,28 na fora simples. (...) Da referida sentença houve a interposição de recurso de recurso de apelação, o qual restou provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na presente ação, tendo ocorrido o transito em julgado, restando preclusa qualquer manifestação sobre a matéria. (...) Tem-se, assim, a coisa julgada material, que atingiu a decisão proferida naquela demanda. Por conseguinte, a simples opção de formular o mesmo pedido, não socorre ao desiderato do autor e não faz desaparecer o que já restou decidido em juízo”.

Incide no caso, a coisa julgada material, pelo esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. Portanto, imutável a indiscutível a questão posta nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA - COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Verificada a ocorrência de coisa julgada, deve o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.189707-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. - Segundo o art. 502 do CPC, "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" - A res iudicata, portanto, consiste no fato de que, uma vez levada uma questão de direito a juízo, essa será analisada pelo magistrado, que proferirá sentença de mérito que, após esgotados todos os recursos cabíveis ou o transcurso de seu prazo, transitará em julgado, tornando-se imutável e indiscutível. - Assim, verificando-se que a causa de pedir e os pedidos formulados em ação anteriormente julgada, coincidem com os mesmos elementos contidos no caso presente, deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.157334-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado) , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022).

Portanto, não há elementos a modificar a sentença.

Majoro os honorários recursais para R$ 3.100,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023